Tribunal: TJDFT
Processo: 0707617-83.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707617-83.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ITAU SEGUROS S/A RECORRIDO: TIAGO DANTAS ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RENOVAÇÃO REGULAR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. 1. Aplica-se o CDC aos contratos de seguro de vida. 2. Afasta-se a alegação de não cumprimento de prazo de carência quando se verifica tratar-se de renovação do seguro de vida cujo prêmio foi pago regularmente, especialmente quando não se comprova o pedido de cancelamento hipoteticamente solicitado pelo segurado, por isso, o reconhecimento do direito ao pagamento da indenização ao segurado. 3. Os acontecimentos narrados e comprovados na demanda em razão da injusta e abusiva recusa do pagamento da indenização por parte da seguradora, em momento de fragilidade da saúde física e mental do segurado, fundamentam o pedido indenizatório de dano moral, pois desbordam do mero aborrecimento, traduzindo em ofensa a direito da personalidade do consumidor. 4.O valor da reparação a título de dano moral deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão, o que foi observado na sentença apelada, por isso, a manutenção do valor arbitrado. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 757, 760, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando a validade das cláusulas contratuais e a necessidade de se afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado José Armando da Glória Batista – OAB/SP 41.775. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp n. 1.935.361/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos do Código Civil indicados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à validade das cláusulas decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ: “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.488.140/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 26/4/2024). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009